Tribunal: TJDFT
Processo: 0755662-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DEFINIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE EPISÓDIOS DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PREVALÊNCIA DA REGRA DO LOCAL DA CONSUMAÇÃO (ART. 70 DO CPP). COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO DE BRAZLÂNDIA.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência instaurado para definir qual Juízo deve processar e julgar notícia-crime relativa a episódio de lesão corporal ocorrido em Brazlândia, diante da existência de outro procedimento, em trâmite em Brasília, no qual se apura crime de ameaça ocorrido meses depois, entre as mesmas partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: (i) definir se o crime de lesão corporal ocorrido em Brazlândia deve ser julgado naquele juízo ou se deve ser atraído para Brasília em razão de suposta conexão com crime de ameaça praticado posteriormente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A competência territorial, no processo penal, é fixada pelo local da consumação da infração, conforme art. 70 do CPP.
2. Os episódios investigados ocorreram em meses distintos, em localidades diversas e em contextos fáticos independentes, inexistindo conexão probatória, instrumental ou lógica.
3. A jurisprudência do TJDFT e do STJ orienta que a conexão somente se caracteriza quando há risco de decisões conflitantes em razão de contexto fático único, o que não ocorre no caso, composto por fatos autônomos e independentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido e julgado procedente.
Tese de julgamento: A existência de múltiplos episódios de violência doméstica envolvendo as mesmas partes, mas ocorridos em contextos fáticos distintos, em datas diversas e em localidades diferentes, não caracteriza conexão apta a afastar a regra do art. 70 do CPP, devendo prevalecer a competência do juízo do local da consumação da infração.
Dispositivos legais citados:
Art. 5o, inciso LIII, da Constituição Federal; arts. 69, inciso I, 70, caput, do Código de Processo Penal; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1977954, 0701204-95.2025.8.07.0000, Câmara Criminal, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, julgado em 12/03/2025, DJe 20/03/2025.
TJDFT, Acórdão 1866023, 0715965-68.2024.8.07.0000, Câmara Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, julgado em 15/05/2024, DJe 03/06/2024.